Tribunal: TJES
Processo: 5003422-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003422-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL e outros

AGRAVADO: JOSE FRANCISCO QUIEZA DA VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA ATÉ A LIQUIDAÇÃO DO PLANO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença proposto por ex-empregado da COFAVI, rejeitou a impugnação apresentada pela PREVIDÊNCIA USIMINAS, mantendo a constrição de valores no montante de R$ 1.107.608,75 referentes à complementação de aposentadoria, reconhecida judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por ausência de prévia intimação para manifestação sobre novos cálculos; (ii) definir se a execução pode atingir patrimônio vinculado à submassa COSIPA; (iii) analisar a incidência do precedente do STJ no REsp 1.248.975/ES na ausência de liquidação extrajudicial; e (iv) apurar eventual excesso de execução e a necessidade de perícia atuarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ consolidou entendimento no REsp 1.248.975/ES e no REsp 1.964.067/ES de que, enquanto não houver liquidação extrajudicial do plano de previdência dirigido aos empregados da COFAVI, a PREVIDÊNCIA USIMINAS permanece responsável pelo pagamento das complementações de aposentadoria.
4. A alegação de esgotamento da submassa COFAVI não afasta a responsabilidade da entidade, tampouco constitui fato extraordinário a justificar exclusão da obrigação, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJES.
5. A estrutura contábil interna do fundo e a segregação por submassas não possuem eficácia para limitar a execução, sendo irrelevante do ponto de vista jurídico, ante a inexistência de liquidação formal do plano.
6. Não há nulidade processual, pois a agravante teve ampla oportunidade para manifestação nos autos e a simples juntada de nova planilha de atualização de valores não impõe nova intimação.
7. Inexiste cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova pericial atuarial, por ser irrelevante diante da responsabilidade objetiva fixada judicialmente e da ausência de liquidação do fundo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A entidade de previdência privada é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria prevista contratualmente, até a efetiva liquidação extrajudicial do plano, ainda que esgotada submassa interna ao fundo.
2. A ausência de demonstração concreta de excesso de execução e de prova de liquidação do plano inviabiliza a impugnação ao cumprimento de sentença.
3. A intimação prévia para manifestação sobre simples planilha de atualização de valores não é obrigatória quando o contraditório já foi assegurado na impugnação ampla.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 525, §§ 4º e 5º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.248.975/ES, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20/08/2015; STJ, REsp 1.964.067/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 05/08/2022; TJES, AI 5005240-17.2022.8.08.0000, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; TJES, AI 5003250-54.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face de decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença manejado por
JOSÉ FRANCISCO QUIEZA DA VITÓRIA
, nos autos originários n.º 0023413-25.2010.8.08.0024, mantendo-se a constrição de valores em R$ 1.107.608,75 (um milhão, cento e sete mil seiscentos e oito reais e setenta e cinco centavos).

Em suas razões recursais (ID 7705499), a recorrente alega, em síntese: (i) nulidade da decisão por ausência de prévia intimação para manifestação acerca de novos cálculos apresentados pelo recorrido, o que violaria o contraditório e a ampla defesa (CR/88, art. 5º, LV; CPC, art. 10); (ii) ausência de especificação da submassa a ser atingida no bloqueio judicial, destacando que o fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é composto por duas submassas contábil e juridicamente segregadas, e que a referente aos ex-funcionários da COFAVI encontra-se exaurida; e (iii) que não houve liquidação extrajudicial do referido fundo, elemento que, segundo sustenta, seria pressuposto indispensável à incidência do precedente do STJ no REsp 1.248.975/ES; e (iv) excesso de execução e necessidade de realização de perícia atuarial.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 8025241, o recorrido refuta os argumentos expendidos, asseverando: (i) que o cumprimento da decisão exequenda respeita fielmente os limites fixados pelo acórdão condenatório; (ii) que o STJ, ao julgar os REsps 1.248.975/ES e 1.964.067/ES, pacificou o entendimento no sentido de que a PREVIDÊNCIA USIMINAS responde pelo pagamento das suplementações até a efetiva liquidação extrajudicial do fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, independentemente da situação patrimonial da submassa COFAVI; e (iii) que a tentativa de rediscutir matéria já definitivamente julgada configura inadmissível inovação recursal com ofensa à coisa julgada. Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo.

No ID 7835070 foi proferida decisão indeferindo a tutela recursal, tendo a parte agravante se insurgido contra esta decisão por meio do recurso ID 8223493.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face de decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença manejado por
JOSÉ FRANCISCO QUIEZA DA VITÓRIA
, nos autos originários n.º 0023413-25.2010.8.08.0024, mantendo-se a constrição de valores em R$ 1.107.608,75 (um milhão, cento e sete mil seiscentos e oito reais e setenta e cinco centavos).

Em suas razões recursais (ID 7705499), a recorrente alega, em síntese: (i) nulidade da decisão por ausência de prévia intimação para manifestação acerca de novos cálculos apresentados pelo recorrido, o que violaria o contraditório e a ampla defesa (CR/88, art. 5º, LV; CPC, art. 10); (ii) ausência de especificação da submassa a ser atingida no bloqueio judicial, destacando que o fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é composto por duas submassas contábil e juridicamente segregadas, e que a referente aos ex-funcionários da COFAVI encontra-se exaurida; e (iii) que não houve liquidação extrajudicial do referido fundo, elemento que, segundo sustenta, seria pressuposto indispensável à incidência do precedente do STJ no REsp 1.248.975/ES; e (iv) excesso de execução e necessidade de realização de perícia atuarial.

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos no Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, contudo, o inconformismo recursal não merece acolhida.

A controvérsia devolvida a esta instância refere-se à higidez da decisão que, no bojo do cumprimento de sentença promovido por JOSÉ FRANCISCO QUIEZA DA VITÓRIA, rejeitou impugnação oferecida pela PREVIDÊNCIA USIMINAS — sucessora da FEMCO — mantendo a constrição de valores depositados no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, em quantia atualizada de R$ 1.107.608,75, referentes a parcelas de complementação de aposentadoria.

A tese central da agravante consiste em alegar que a execução recaiu sobre patrimônio de terceiros, ou seja, sobre a chamada “submassa COSIPA”, que, segundo alega, seria completamente apartada da submassa COFAVI, à qual o recorrido estaria vinculado. Aduz, ainda, que a submassa COFAVI encontra-se exaurida, sendo indevida, por conseguinte, qualquer constrição judicial em desfavor do seu patrimônio global. Defende, adicionalmente, a nulidade da decisão por suposta ausência de intimação para manifestação sobre novos cálculos apresentados pelo exequente.

As razões, embora bem articuladas, não resistem à análise técnico-jurídica e jurisprudencial da matéria, razão pela qual o recurso não deve prosperar, conforme reiterados precedentes que seguem:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. USIMINAS. COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA DE EX-TRABALHADORES DA COFAVI. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.O c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “[...] até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos [...]” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015). 2. Neste contexto, por pretender requentar matérias já decididas quanto ao alegado exaurimento do fundo e da submassa, não há como prosperar a irresignação da agravante. 3. Da mesma forma, não há razões para alteração da decisão recorrida, eis que acertadamente rejeitou as teses veiculadas na impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo Interno. (Data: 10/Sep/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5005893-48.2024.8.08.0000 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Execução Provisória)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005240-17.2022.8.08.0000 AGVTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS AGVDO: ADEMAR MILLER RELATORA: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FEMCO/COFAVI. LIBERAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. As constrições realizadas na origem foram determinadas sobre o fundo PBD/CNPB 1975.002-18, ao qual estão vinculados os ex-trabalhadores da COFAVI, não havendo que se falar em violação ao trânsito em julgado ou quanto ao entendimento delineado pelo STJ sobre o assunto, considerando a conclusão da Corte Superior nos autos do Recurso Especial nº 1.248.975/ES. II. Afasta-se a alegação do recorrente, de que houve inclusão indevida de multa no valor discutido nos autos, visto que consignou o juízo, na decisão combatida, que não ha fixação de multa por recursos protelatórios em desfaor do agravante. III. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Vitória, de de 2022. RELATORA (Data: 03/Feb/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5005240-17.2022.8.08.0000 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Previdência privada)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 2ª Câmara Cível Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906 Número telefone:( ) PROCESSO Nº 5009135-83.2022.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS AGRAVADO: MATHEUS DO ROSARIO Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029 Advogados do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DA COFAVI. RESPONSABILIDADE DO FUNDO FEMCO-COSIPA/USIMINAS. PRECEDENTES STJ E TJ/ES. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ART. 525, §§ 4º e 5º, CPC. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em análise ao acórdão exequendo, constata-se que esta Colenda Segunda Câmara Cível não acolheu o argumento de ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI, e estabeleceu, claramente, a responsabilidade da FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL, anterior denominação da ora agravante, para arcar com o ônus da condenação, independentemente de qualquer condição. 2. Em decisão paradigmática, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015). 3. Não prospera a tese da agravante de que a decisão agravada está indo em desencontro ao entendimento consolidado pela Corte Superior, pois é incontroverso que não ocorreu a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, o que, conforme os termos do julgado no REsp 1248975/ES, resulta na responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS quanto ao pagamento da complementação de aposentadoria dos beneficiários da COFAVI, independentemente de alegações quanto à existência de submassas distintas ou exaurimento do Fundo COFAVI. 4. Referido entendimento vem sido reafirmado pela Corte Cidadã, como é possível vislumbrar dos termos do julgamento do recente REsp 1.964.067/ES (relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022.) 5. A matéria sob análise no presente recurso, ademais, já foi repetidamente enfrentada por este Egrégio Sodalício, no sentido de que a agravante deve responder pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão (março/1996). 6. O Egrégio Tribunal Pleno inadmitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000, por considerar que inexiste controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS em casos como o ora sob análise. 7. Escorreito o entendimento do Juízo “a quo” quanto à impertinência da prova pericial pleiteada pela agravada no caso, pois destina-se a sustentar argumentos impertinentes ao deslinde da questão. 8. A alegação da executada, ora agravante, quanto ao suposto excesso de execução, veio desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, conforme exige o art. 525, §4º do Código de Processo Civil. A agravada juntou apenas uma tabela simples, sem discriminação de parcelas incluídas ou de índices aplicados, que pretende demonstrar o “crédito do autor na reserva matemática da massa falida”. Portanto, não merece reforma a decisão impugnada, que, nos termos do art. 525, §5º do CPC, não examinou a alegação de excesso de execução. 9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (Data: 08/Feb/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5009135-83.2022.8.08.0000 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução)

Como se pode observar dos julgados citados, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou, de forma inconteste, o entendimento de que a entidade de previdência complementar — no caso, a PREVIDÊNCIA USIMINAS — mantém responsabilidade pelo adimplemento das obrigações decorrentes de complementação de aposentadoria assumidas contratualmente com os participantes oriundos da patrocinadora COFAVI, até que se efetive a liquidação extrajudicial do plano de benefícios correspondente, conforme claramente definido no julgamento paradigmático do REsp 1.248.975/ES, de relatoria do Ministro Raul Araújo:

“Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI.” (REsp n. 1.248.975/ES, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24/6/2015, DJe de 20/8/2015.)

Tal entendimento foi reiterado, com ainda maior densidade argumentativa, no
REsp 1.964.067/ES
, no qual se assentou que a ausência de liquidação extrajudicial impede o afastamento da responsabilidade patrimonial da PREVIDÊNCIA USIMINAS, ainda que haja alegado exaurimento de submassa interna ao fundo:

“O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.” (REsp n. 1.964.067/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022)

Portanto, mesmo que houvesse a exaustão da submassa COFAVI — o que não foi satisfatoriamente comprovado — a obrigação de pagar subsiste integralmente, por imposição do título judicial transitado em julgado e da jurisprudência que lhe dá suporte normativo e axiológico.

O argumento da existência de submassas contábeis não pode servir de escudo para a recalcitrância do devedor previdenciário. Tal estrutura contábil, como bem pontua a jurisprudência do STJ, é irrelevante para efeitos de responsabilização jurídica no plano da execução.

No que tange ao suposto cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestação sobre novos cálculos, destaco que os autos revelam que a agravante já havia apresentado impugnação ampla e detalhada. A apresentação de nova planilha com atualização de valores, por si só, não impõe a obrigatoriedade de nova intimação para manifestação sendo, de igual forma, desnecessária a realização da prova técnica pleiteada, conforme já decidiu, de forma reiterada, este Tribunal em situações análogas:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FUNDO FEMCO/COFAVI – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS FUNDOS –NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO PELA PREVIDÊNCIA USIMINAS – PRECEDENTES DO STJ – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO INEXISTENTE – PARÂMETROS FIXADOS PELO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS NÃO APRESENTADOS – EXIGÊNCIA LEGAL NÃO ATENDIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O C. STJ delimitou, no REsp 1.248.975/ES, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, que na pendência de liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento dos benefícios devidos aos seus ex-empregados, considerando a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, houve reconhecimento da ausência de solidariedade entre os fundos. 2. Apesar do reconhecimento, na instância originária, quanto à ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS o pagamento aos ex-empregados até que seja liquidado o fundo ao qual os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam. 3. Não se mostra razoável a possibilidade de êxito da agravante ao sustentar o cerceamento de seu direito de defesa quanto ao indeferimento da produção de prova pericial, uma vez que, tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp nº 1.248.975/ES, que a ora agravante é responsável pelos pagamentos “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial para comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, o que implica no desprovimento da tese recursal de cerceamento de defesa. 4. A determinação agravada estabeleceu, por acórdão já transitado em julgado, que a responsabilidade da Previdência Usiminas se daria até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam, a saber, o PBD/CNPB nº 1975.0002-18. 5. A alegação de excesso de execução foi devidamente apreciada, tendo o magistrado de origem rejeitado o pleito em razão de o acórdão proferido na ação originária, já transitado em julgado, ter estabelecido a forma de atualização/apuração do valor devido pela agravante (INPC/IBGE), além de não ter sido identificado, nos cálculos do agravado, qualquer desconformidade com os comandos judiciais referidos. Além disso, a agravante deixou de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos, conforme previsão do §4º do art. 507 do CPC/15. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 05/Feb/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5003250-54.2023.8.08.0000 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FUNDO FEMCO/COFAVI – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS FUNDOS –NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO PELA PREVIDÊNCIA USIMINAS – PRECEDENTES DO STJ – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO INEXISTENTE – PARÂMETROS FIXADOS PELO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS NÃO APRESENTADOS – EXIGÊNCIA LEGAL NÃO ATENDIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O C. STJ delimitou, no REsp 1.248.975/ES, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, que na pendência de liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento dos benefícios devidos aos seus ex-empregados, considerando a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, houve reconhecimento da ausência de solidariedade entre os fundos. 2. Apesar do reconhecimento, na instância originária, quanto à ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS o pagamento aos ex-empregados até que seja liquidado o fundo ao qual os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam. 3. Não se mostra razoável a possibilidade de êxito da agravante ao sustentar o cerceamento de seu direito de defesa quanto ao indeferimento da produção de prova pericial, uma vez que, tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp nº 1.248.975/ES, que a ora agravante é responsável pelos pagamentos “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial para comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, o que implica no desprovimento da tese recursal de cerceamento de defesa. 4. A determinação agravada estabeleceu, por acórdão já transitado em julgado, que a responsabilidade da Previdência Usiminas se daria até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam, a saber, o PBD/CNPB nº 1975.0002-18. 5. A alegação de excesso de execução foi devidamente apreciada, tendo o magistrado de origem rejeitado o pleito em razão de o acórdão proferido na ação originária, já transitado em julgado, ter estabelecido a forma de atualização/apuração do valor devido pela agravante (INPC/IBGE), além de não ter sido identificado, nos cálculos do agravado, qualquer desconformidade com os comandos judiciais referidos. Além disso, a agravante deixou de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos, conforme previsão do §4º do art. 507 do CPC/15. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 13/Apr/2023 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5007167-18.2022.8.08.0000 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução)

MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE ATÉ A LIQUIDAÇÃO DO FUNDO – PRECEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 – O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.964.067/ES, concluiu que “o entendimento firmado pela 2ª Seção no multireferido RESp n. 1.248.975-ES não deixa margem a dúvida no sentido de que a falência da patrocinadora ou eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constitui fato extraordinário ou imprevisível hábil a isentar a entidade de previdência privada da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, notadamente em razão da autonomia da relação entre o beneficiário e o ente de previdência complementar, concluindo-se, assim, pela responsabilidade da FEMCO”. 2 - Não merece prosperar o pleito da agravante, porquanto a parte agravada encontra-se vinculada ao fundo nº 1975.00002-18, de modo que a alegada ausência de solidariedade entre as submassas não é capaz de afastar a responsabilidade daquela pelo adimplemento do benefício. 3 – A decisão agravada não viola a coisa julgada e o entendimento do STJ que, ao analisar a reclamação nº. 39.212, sob a relatoria do Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, oriunda de decisão interlocutória semelhante à impugnada, decidiu que “a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma”. 4 - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial, pois, como fartamente demonstrado, a agravante é responsável pelos pagamentos “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”, sendo despicienda a prova técnica para comprovar o exaurimento da submassa Femco/COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial. 5 – Não se vislumbra o suposto excesso de execução, não cuidando a agravante de colacionar aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos, em desatenção ao artigo 525 do CPC. 6 – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Data: 08/Mar/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5009129-76.2022.8.08.0000 - Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução)

De mais a mais, a constrição observada respeitou os limites do título executivo judicial, o qual não delimita patrimônio específico da PREVIDÊNCIA USIMINAS a ser atingido, mas impõe obrigação de pagar suplementações de aposentadoria até a extinção formal do plano previdenciário.

Ante todo o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
, mantendo-se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença promovido por JOSÉ FRANCISCO QUIEZA DA VITÓRIA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Rememoro que cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
,

sucessora por incorporação da Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO), contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado por
JOSÉ FRANCISCO QUIEZA DA VITÓRIA
, rejeitou a sua impugnação, salientando ser “
possível o
aproveitamento dos atos executórios já praticados nos autos, com vistas à satisfação do débito, mormente porque atingida pelo sistema SISBAJUD o valor total do débito perseguido na demanda, conforme espelho do sistema em anexo, de modo que deve tão somente ser intimada a parte executada, para se manifestar acerca da constrição realizada pelo sistema, determinada em Id. 37217569, cujo resultado segue anexo
”.

Após apreciar as pretensões recursais, a eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, está conhecendo e negando provimento ao agravo de instrumento
.

Na oportunidade, fundamentou que:

[...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou, de forma inconteste, o entendimento de que a entidade de previdência complementar — no caso, a PREVIDÊNCIA USIMINAS — mantém responsabilidade pelo adimplemento das obrigações decorrentes de complementação de aposentadoria assumidas contratualmente com os participantes oriundos da patrocinadora COFAVI, até que se efetive a liquidação extrajudicial do plano de benefícios correspondente, conforme claramente definido no julgamento paradigmático do REsp 1.248.975/ES, de relatoria do Ministro Raul Araújo [...]

Tal entendimento foi reiterado, com ainda maior densidade argumentativa, no REsp 1.964.067/ES, no qual se assentou que a ausência de liquidação extrajudicial impede o afastamento da responsabilidade patrimonial da PREVIDÊNCIA USIMINAS, ainda que haja alegado exaurimento de submassa interna ao fundo:

“O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.” (REsp n. 1.964.067/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022)

Portanto, mesmo que houvesse a exaustão da submassa COFAVI — o que não foi satisfatoriamente comprovado — a obrigação de pagar subsiste integralmente, por imposição do título judicial transitado em julgado e da jurisprudência que lhe dá suporte normativo e axiológico.

O argumento da existência de submassas contábeis não pode servir de escudo para a recalcitrância do devedor previdenciário. Tal estrutura contábil, como bem pontua a jurisprudência do STJ, é irrelevante para efeitos de responsabilização jurídica no plano da execução.

No que tange ao suposto cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestação sobre novos cálculos, destaco que os autos revelam que a agravante já havia apresentado impugnação ampla e detalhada. A apresentação de nova planilha com atualização de valores, por si só, não impõe a obrigatoriedade de nova intimação para manifestação sendo, de igual forma, desnecessária a realização da prova técnica pleiteada, conforme já decidiu, de forma reiterada, este Tribunal em situações análogas [...]

Postas estas premissas, observo que a celeuma envolvendo os ex-funcionários da Companhia Ferro e Aço de Vitória (Cofavi) e a atual Previdência Usiminas, agravante, que sucedeu a FEMCO – Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO) é, há muito, discutida no âmbito deste Tribunal de Justiça e, também, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, observo que, de fato, como citou a eminente Desembargadora Relatora, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, da relatoria do Ministro Raul Araújo, ocorrido em 24/06/2015, estabeleceu que:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
. 2. O recurso prospera quanto à inaplicabilidade das astreintes por inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)

Porém, posteriormente, a Terceira Turma do STJ fixou o entendimento no sentido de que a Previdência Usiminas
“não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos; todavia, é responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA”
(REsp 1.673.367/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017).

No voto condutor do Ministro Relator foi assentado que, apesar do
“
tema já ter sido enfrentado pela Segunda Seção deste Tribunal Superior quando do julgamento do REsp nº 1.248.975/ES (...), a submissão pela Quarta Turma foi feita de forma precipitada, tanto que o caráter repetitivo da controvérsia foi retirado no decurso da apreciação da causa, justamente porque não estava amadurecido, sobretudo para os Ministros componentes da Terceira Turma que se depararam pela primeira vez com a matéria”
.

Ao examinar melhor a questão, a Terceira Turma do STJ firmou a compreensão de que, independentemente de liquidação do fundo (cujas razões não são atribuídas à agravante), uma vez exaurida a submassa da COFAVI, não haveria que se falar em responsabilidade da agravante pelo pagamento da complementação, salvo quanto ao pagamento do direito acumulado, que depende do recebimento do crédito habilitado no processo de falência, quando, finalmente, poderá haver a liquidação do fundo.

Esse entendimento foi ratificado em decisão proferida no Recurso Especial nº 1.660.807/ES, datada de 30/03/2021, em que a insigne Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI suspendeu atos executórios em lide envolvendo a mesma causa de pedir que ora se aprecia, destacando que o exame dos diversos processos submetidos àquela Corte sobre a matéria revelou, de maneira clara, que não há solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA.

Acentuou, ainda, que a COFAVI contribuiu para o Fundo apenas no período compreendido entre dezembro de 1985 e março de 1990, razão pela qual, a alegação da Previdência Usiminas, ora agravante, de que o fundo FEMCO/COFAVI foi consumido pelos pagamentos dos proventos complementares efetivados entre 1985 e 1996, é absolutamente relevante.

Destacou que desde março de 1990 não foram destinados recursos de nenhuma espécie da Cofavi e/ou dos seus empregados e ex-empregados para a FEMCO (Previdência Usiminas), de modo que prosperam as alegações da Previdência Usiminas no sentido de que os valores existentes atualmente no Fundo são unicamente oriundos de contribuições dos funcionários da COSIPA.

Assim, compreendeu que o magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, ao determinar o bloqueio de ativos financeiros do Fundo, atingiu as reservas acumuladas do fundo FEMCO/COSIPA, o que levou a eminente Ministra a determinar a suspensão de todos os atos executórios daquela lide.

Também no julgamento do REsp. 1.673.890/ES, ocorrido em 03/08/2021, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial interposto pela Previdência Usiminas reiterando o entendimento que de essa
não é responsável pela complementação de aposentadoria dos ex-empregados e pensionistas da patrocinadora Companhia de Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, já que não foi formada reserva garantidora, de modo que não há direito líquido e certo dos participantes
e assistidos ao recebimento do benefício
:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA NÃO PREQUESTIONADO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. FUNDO DE DIREITO MANTIDO. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO.EXAURIMENTO DAS RESERVAS. FALÊNCIA DA PATROCINADORA. BENEFÍCIO.REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DIREITO ACUMULADO. SUBSISTÊNCIA.RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ORIGEM. SOLIDARIEDADE ENTRE FUNDOS DIVERSOS. AFASTAMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação ordinária na qual se discute se o ente de previdência privada deve continuar a pagar a suplementação de aposentadoria ou de pensão por morte diante do exaurimento das reservas financeiras e da falência da patrocinadora, a qual não repassou as contribuições descontadas dos participantes, e se há solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI, o que garantiria o adimplemento do benefício.

3. A falta de prequestionamento de matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula nº 282/STF.

4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a simples atuação normativa e fiscalizadora não gera, por si só, interesse jurídico do órgão público em relação às lides propostas por particulares contra os entes que exploram o setor econômico regulado. Ilegitimidade passiva ad causam da União, afastando-se a pretendida declaração de competência da Justiça Federal para o exame da causa somente porque a Secretaria de Previdência Complementar (SPC) homologou a retirada da patrocinadora COFAVI do Convênio de Adesão com a FEMCO.

5. A pretensão de recebimento das prestações da aposentadoria complementar com base nas regras estabelecidas no regulamento em vigor quando o benefício previdenciário se tornou elegível prescreve em 5 (cinco) anos (Súmulas nºs 291 e 427/STJ), sendo a obrigação de trato sucessivo, já que se trata de omissão continuada do ente de previdência privada, não afetando o fundo de direito. Precedentes.

6. Na hipótese, não houve rompimento do vínculo contratual-previdenciário formado entre o assistido e a entidade de previdência privada, mas apenas a cessação de pagamento do benefício suplementar ante o exaurimento da reserva garantidora, provocada pela ausência de repasse das contribuições retidas pela patrocinadora, hoje falida. O ato omissivo do ente previdenciário não é apto a alterar a relação jurídica de fundo, que se mantém hígida; ao contrário, o que se verifica é que eventual lesão é renovada continuamente. Reconhecimento apenas da prescrição parcial.

7. A Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS,
não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos; todavia, é responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA
.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1673890/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 16/08/2021)

No inteiro teor do REsp. 1.673.890/ES, o eminente Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva destrinchou de maneira minudente todas as questões fáticas que perpassam a relação dos litigantes e a própria celeuma que se instaurou em relação ao tema.

Diante da relevância da discussão, é importante salientar as conclusões e observações feitas no âmbito do REsp. 1.673.890/ES, especialmente em relação a
(i
)
ausência de direito adquirido dos participantes e assistidos do fundo FEMCO/COFAVI à complementação de aposentadoria, por não ter ocorrido a formação de reserva garantidora;
(ii)
inexistência de solidariedade entre fundos e entre submassas de plano de benefícios geridos pela entidade fechada de previdência complementar multipatrocinada e com multiplano (no caso, entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA do Plano de Benefício Definido nº 1975.0002-18 (CNPB);
(iii)
impossibilidade de liquidação extrajudicial de fundo previdenciário, ou seja, de liquidação parcial de entidade fechada de previdência privada.

DA AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DOS PARTICIPANTES EM RAZÃO DA NÃO FORMAÇÃO DE RESERVA GARANTIDORA

Como destacado pelo nobre Relator daquele recurso (REsp. 1.673.890/ES), o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, as reservas garantidoras, via de regra, constituídas pelas contribuições de patrocinadores, participantes e assistidos, são essenciais aos regimes de previdência privada porque são elas que garantem o benefício contratado.

Desse modo, ausente a verificação da formação de reservas garantidoras, não há que se falar em direito à obtenção de aposentadoria suplementar, notadamente porque, as entidades de previdência complementar somente exercem o papel de criar a administrar os fundos, gerindo o patrimônio formado que irá se destinar à futura concessão de benefícios.

No caso da COFAVI, nota-se que essa celebrou convênio para adesão com a Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO) sucedida pela agravante, PREVIDÊNCIA USIMINAS, em 27/12/1985. Porém, em março de 1990 deixou de repassar ao referido fundo, tanto as contribuições patronais, quanto os valores descontados de seus empregados e, após diversas tentativas de solucionar o problema, a FEMCO acabou por denunciar o convênio à Secretaria de Previdência Complementar – SPC, que homologou a retirada da COFAVI da submassa do plano de benefícios CNPB nº 1975.0002-18.

Como salienta o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, quando da retirada da patrocinadora do Fundo, a PREVIC verificou que ela não havia contribuído com os valores a que havia se comprometido. Em verdade, à época de sua saída, o ativo líquido do seu plano supria apenas metade das reservas de benefícios concedidos, e tinha a COFAVI a obrigação de integralizar R$ 8.525.657,30 (oito milhões quinhentos e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos), porém, ela nunca o fez.

É de se salientar que analisando o tempo de contribuição da COFAVI para o fundo, é possível mesmo depreender que seria impossível que ela houvesse logrado êxito em formar a reserva garantidora, uma vez que suas contribuições ocorreram apenas de dezembro de 1985 a março de 1990, ou seja, pouco mais de 04 (quatro) anos.

Ainda do inteiro teor do REsp. 1.673.890/ES observa-se que embora o convênio do fundo tenha previsto uma compensação financeira a ser arcada pela patrocinadora para se dispensar o período de carência de alguns participantes, como forma de permitir a concessão dos benefícios antes de implementada a constituição da reserva garantidora, a COFAVI também não arcou com esses valores a que havia se comprometido.

Por essa razão, tanto os participantes quanto os assistidos não possuem direito adquirido à suplementação de aposentadoria por faltar o implemento de um dos requisitos para tanto, qual seja, a constituição de reserva garantidora. Assegura-se a eles, porém, o direito acumulado, que deverá ser pago pela agravante quando do recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo falimentar da COFAVI.

Assim,
“
após a entidade de previdência privada receber o valor atinente ao crédito habilitado na falência da patrocinadora, deverá liquidar a submassa da FEMCO/COFAVI, distribuindo o numerário segundo o direito acumulado de cada participante, garantindo-se no mínimo a reserva de poupança de cada um, bem como a repartição do ativo remanescente por meio de cálculo atuarial.”

D
A
IN
EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE FUNDOS E ENTRE SUBMASSAS FEMCO/COFAVI E FEMCO/COSIPA DO PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO Nº 1975.0002-18 (CNPB)

Em relação a apontada ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, o esclarecedor inteiro teor do (REsp. 1.673.890/ES) aponta que a agravante, na qualidade de entidade fechada de previdência complementar multipatrocinada e com multiplano, administra o plano de benefícios para dois grupos distintos de participantes e submassas, cuja contabilidade é feita de maneira separada.

Inclusive, no caso da FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, o órgão governamental responsável pela fiscalização e supervisão das atividades das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), já se manifestou pela ausência de solidariedade entre as patrocinadoras e entre os próprios fundos. Em igual medida se manifestou também a PREVIC.

Em sendo assim, não obstante haja apenas um único número de CNPB, as submassas PBD/COSIPA e PBD/COFAVI, sempre foram segregadas e suas contabilidades eram realizadas separadamente, sendo independentes, igualmente, as suas fontes de custeio.

Essa é a razão pela qual a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça encampou o entendimento de que os recursos da submassa FEMCO/COSIPA não poderiam arcar com os pagamentos devidos pela submassa FEMCO/COFAVI, pois estar-se-ia incorrendo em afronta ao princípio do mutualismo e do prévio custeio, com subversão ao regime de capitalização, alicerce da Previdência Privada, podendo culminar na própria inviabilização do da submassa COSIPA.

D
A
IM
POSSIBILIDADE DE
L
IQUIDAÇÃO PARCIAL DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.

O eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva esclarece, ainda, nos autos do REsp. 1.673.890/ES, que os documentos demonstram o esgotamento dos recursos da submassa FEMCO/COFAVI, porém, este não foi extinto, pois o pedido feito pela FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, ora agravante, não foi deferido pela PREVIC.

Diante da impossibilidade de recuperação do fundo previdenciário restaria a opção de liquidação extrajudicial parcial da entidade de previdência complementar, todavia, essa possibilidade também foi negada pelo órgão governamental fiscalizador, que justificou a impropriedade de nomeação de administrador especial para sanear a questão enquanto não concluído o processo falimentar da COFAVI.

Portanto, a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI somente será possível após a conclusão do processo de falência da COFAVI, com o recebimento, pela FEMCO dos valores lá habilitados.

CONCLUSÃO

Partindo dessa análise aprofundada do tema, o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva conclui de maneira esclarecedora que
“
a Fundação Cosipa de Seguridade Social
–
FEMCO
–,
atual PREVIDÊNCIA USIMINAS,
não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória
–
COFAVI
–,
já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos;
todavia, é responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA.”

Não desconheço que, no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP Nº 1.673.890/ES, havido em 09/09/2022, a Segunda Seção reafirmou, por maioria, o entendimento encampado no RESP nº 1.248.975/ES, no sentido de que o
“
esgotamento dos recursos vinculados à submassa ‘FEMCO-COFAVI’, ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida ou mesmo ilegal ausência do repasse de contribuições, embora constitua lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese
”.

Assumiu a relatoria do referido julgado o Ministro Luiz Felipe Salomão, também relator do RESP nº 1.964.067/ES (julgado no mesmo sentido em 05/08/2022), que enfatizou que,
“
mantidas as mesmas circunstâncias fáticas da causa, não há mesmo como admitir a superação do precedente –
amplamente debatido
– da Segunda Seção
específico ao caso
(overruling),
devendo ser mantido o entendimento adotado no REsp n. 1.248.975/ES”

De acordo com o insigne Ministro,
“
a alegada ‘impossibilidade fática’ do pagamento em virtude do exaurimento do fundo FEMCO-COFAVI não deve prevalecer sobre a responsabilidade legal e jurídica oriunda da relação previdenciária – norteada pelos princípios do direito previdenciário e pelas disposições do convênio de adesão celebrado entre a FEMCO e a COFAVI. Até porque a FEMCO anuiu aos seus termos, inclusive quanto ao "adiantamento" pela entidade previdenciária das contribuições que seriam de responsabilidade da COFAVI
”.

Entrementes, com todo respeito, inclusive quanto ao entendimento já manifestado por este egrégio Colegiado,
a matéria não foi julgada sob o rito repetitivo,
sendo que a divergência começou a surgir no STJ justamente em razão da ausência de discussão aprofundada no julgamento do
RESP nº 1.248.975/ES,
que
não
possu
i
caráter vinculante
, sendo que nenhum dos julgados daquela Corte discrepam quanto a ausência de solidariedade entre os fundos e de que se encontram exauridos os recursos da submassa FEMCO/COFAVI, de modo que, com a devida vênia, entendo que não há possibilidade de que sejam atingidos os recursos da submassa FEMCO/COSIPA para pagamento da pretensão deduzida nos autos de origem.

Frisa-se que o julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP Nº 1.673.890/ES, deu-se por maioria, vencidos os Ministros Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Nancy Andrighi.

Na ocasião, o insigne Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva registrou, em seu voto de vista, que
“o julgamento do REsp nº 1.248.975/ES (Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 20/8/2015) não solidificou o tema na Seção de Direito Privado desta Corte Superior,
visto que a submissão do feito pela Quarta Turma foi feita de forma precipitada
, tanto que o caráter repetitivo da controvérsia foi retirado no decurso da apreciação da causa
, justamente porque não estava amadurecido, sobretudo para os Ministros componentes da Terceira Turma que se depararam pela primeira vez com a matéria”.

Sua Excelência frisou que
“
foram possibilitadas reflexões futuras e verticalizadas acerca da matéria, não sendo apropriado se falar em imutabilidade da jurisprudência não consolidada”,
ressaltando que,
“como asseverado pelo Parquet Federal, ‘(...) a posição expressa pelo colegiado da 2ª Seção (...) não pacificou o conflito (...) não se colocou fim ao conflito porque o ponto fulcral à resolução da controvérsia fora deixado para uma análise casuísta, a cargo das instâncias ordinárias’"
.

Veja-se que, apesar de todos os alertas, inclusive quanto à impossibilidade
“
se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
, a Segunda Seção, por maioria de votos, manteve o entendimento adotado no REsp n. 1.248.975/ES, por entender, contraditoriamente,

“
amplamente debatido”,

contudo, repito, sem caráter vinculante
.

Merece nota, aliás, a decisão monocrática proferida em sede de Tutela Provisória no Recurso Especial nº 1.731.754/ES, da lavra do Ministro Moura Ribeiro, da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 26/11/2021, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência em favor da Previdência Usiminas, ora agravante, para determinar que valores bloqueados, em caso similar ao dos autos, não sejam levantados pelo exequente até o julgamento do mérito do recurso especial, conforme segue:

[...]

Relativamente ao sinal do bom direito, observo a tendência de alteração da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema, para afastar a responsabilidade da USIMINAS pelo pagamento da complementação de aposentadora dos ex-empregados da COFAVI (Aglnt no AREsp 1.321.258/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 28/10/2021 e REsp 1.673.890/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 16/08/2021).

Compulsando os autos verifico das e-STJ, fls. 1.208/1.210 que, de fato, foi efetivado o bloqueio determinado pela 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória — ES, Processo nº 038875-22,2010.8.08.0024.

Nessas condições, DEFIRO, EM PARTE, O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para determinar que os valores bloqueados não sejam levantados pelo exequente JOSÉ GERALDO CARAMURU até o julgamento deste recurso especial.

[...]

Ressalto que, interposto agravo interno contra o referido
decisum
, este não foi provido, sendo posteriormente interposto embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento, conforme consta do andamento do Recurso Especial nº 1.731.754/ES.

O tema permanece sem uniformização definitiva, sendo prevalecente no âmbito do c. STJ o entendimento de que “
A Previdência Usiminas, sucessora da Femco, é responsável pelo pagamento dos benefícios ao(s) autor (es) da ação até a liquidação extrajudicial do plano de benefícios dos ex-empregados da Companhia de Ferro e Aço de Vitória - COFAVI,
ficando vedada, todavia, a utilização das reservas acumuladas do fundo FEMCO/COSIPA, na hipótese em que as instâncias ordinárias afastem a solidariedade entre os fundos
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.660.807/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 21/3/2025), o que reforça a legitimidade da presente divergência, notadamente quando fundada em interpretação sistemática da legislação vigente e em orientação mais recente e prudente, no sentido de preservar as reservas da submassa COSIPA da indevida constrição patrimonial.

Pelo exposto, pedindo respeitosas escusas à culta relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, divirjo do voto proferido por Sua Excelência para
CONHECER
e
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão recorrida para determinar que sejam preservados os recursos atualmente existentes no PBC/CNPB 1975.00002-18, porque pertencentes à submassa COSIPA, devendo o crédito do exequente ser satisfeito com o montante a ser recebido na falência da Cofavi, conforme valor a ser apurado em perícia na primeira instância.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY